Tribunal: TJSP
Processo: 0003835-88.2013.8.26.0115
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003835-88.2013.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
GLEIRE AGNER DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003835-88.2013.8.26.0115 -Voto no
2
VOTO No 41.728
APELAÇÃO No 0003835-88.2013 - Campo Limpo Paulista
APELANTE:GLEIRE AGUENER DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 393/399, cujo relatório se adota, do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Limpo Paulista,
Gleire Aguener dos Santos, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso I, II
e V, do Código Penal, foi condenado à pena de sete (07) anos, oito
(08) meses e dezesseis (16) dias de reclusão, no regime prisional
inicial fechado, e dezessete (17) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da
reprimenda (429/438).
As contrarrazões encontram-se às fls. 442/444.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
465/468, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003835-88.2013.8.26.0115 -Voto no
3
O apelo não comporta provimento, consoante o bem lançado
Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido no decorrer da instrução criminal, que,
realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelo inquérito policial, autos de reconhecimento pessoal, de objeto, de
exibição e apreensão, de avaliação, boletim de ocorrência, todos
documentos encartados aos autos, bem como pela prova oral
produzida.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
O réu, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia, sem
apresentar, contudo, versão apta a ilidir a imputação que recai sobre
si. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório o
compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, as vítimas Vivian de Souza e Danniel
Rodrigo Oliveira asseveraram que o apelante, na companhia de outro
indivíduo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo, abordou-os, quando chegavam à casa em que moram, e
anunciou o assalto. Ato contínuo, o increpado adentrou a residência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003835-88.2013.8.26.0115 -Voto no
4
os amarrou com uma fita “enforca gatos”, mantendo-os assim pelo
período de aproximadamente quarenta minutos, tempo suficiente para
ele e seu assecla subtraírem os bens descritos na exordial e se
evadirem na posse da res furtiva. Na Delegacia de Polícia e na
audiência de instrução, debates e julgamento, os ofendidos
reconheceram o réu, com absoluta certeza, como sendo um dos
autores do delito em apreço.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
Impende salientar que as majorantes referentes ao concurso
de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das
vítimas restaram bem comprovadas pela prova oral coligida em Juízo,
em especial pelo seguro relato das vítimas.
Vê-se, então, que a condenação do réu pela prática do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003835-88.2013.8.26.0115 -Voto no
5
de roubo triplamente agravado, tal como se deu, era medida que
realmente se impunha, não havendo que se falar em insuficiência
probatória.
A pena, contudo, foi fixada com benevolência, mas resta
mantida, sendo impossível a “reformatio in pejus” no recurso
exclusivo da defesa.
Com efeito, a pena-base foi corretamente exasperada em
um sexto (1/6) acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias e
consequências do delito, além do modus operandi do apelante, nos
termos do artigo 59 do Código Penal. Tal critério fica aqui mantido.
Na segunda fase da dosimetria, escorreita a majoração da
pena em um sexto (1/6), face à reincidência do réu (fls. 305/308).
Na derradeira fase, incidentes as três causas especiais de
aumento de pena no crime de roubo emprego de arma, comparsaria
e restrição da liberdade
houve por bem o eminente Magistrado
sentenciante em majorar a pena em cinco doze avos (5/12), o que
sem dúvida beneficiou o réu, porquanto, no entendimento deste
Relator e da própria Turma Julgadora, o correto seria a fração de
metade (1/2). Todavia, no ponto, silente a Justiça Pública, nada pode
ser alterado.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003835-88.2013.8.26.0115 -Voto no
6
pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave que, cada vez
mais e de forma incessante, vem trazendo desassossego à sociedade
em geral, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes.
Estes merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do Poder
Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta e
evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de
modo duplamente agravado.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo defensivo, ficando
mantida, na íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são
aqui também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo
POÇAS LEITÃO
Relator